Tribunal: TJBA
Processo: 8102471-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102471-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO NEUENSCHWANDER MAGALHAES

APELADO: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s)
:
DANIEL CARVALHO BAHIA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. MASSA FALIDA DO HOSPITAL ESPANHOL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. PEDIDO DESACOLHIDO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO NÃO EVIDENCIADA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO EMBASADA EM GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE OS RECEBÍVEIS DA ASFEB (Associação dos Servidores Fiscais do Estado da Bahia), ACOMETIDA PELO PERECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATIVOS NA CONTA CONJUNTA A SEREM ARRECADAS OU LEVANTADOS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO/AUTOR. PERECIMENTO DO OBJETO DA GARANTIA. EVIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA IGUALDADE DE CREDORES. PRECEDENTES DO C. STJ. CRÉDITO QUE DEVERÁ SER INSCRITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA FALIDA/INSOLVENTE, NA CLASSE QUIROGRAFÁRIA, SEM PREFERÊNCIA. OPINATIVO DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8102471-71.2022.805.0001,
de SALVADOR, figurando como Apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
e, Apelado
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA - HOSPITAL ESPANHOL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar suscitada e, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça